Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600365-97.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidata nas Eleições 2024, sob
o fundamento de omissão de gastos com
distribuição de material de campanha e
recebimento de recursos de origem não
identificada.
2. A candidata alega que a campanha foi
realizada de forma voluntária, sem ônus
financeiro,
e
que
as
receitas
foram
devidamente
declaradas.
Sustenta
a
ausência de elementos concretos que
apontem para omissão de gastos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
determinar se a omissão de despesas com

Num. 44721705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384697800000043660020
Número do documento: 25091512384697800000043660020
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:01
pessoal, considerando a confecção de
coletes para campanha e a declaração de
contratação de apenas duas pessoas para
militância,
configura
irregularidade
suficiente para a desaprovação das contas
e a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de despesas de campanha é
falha grave, pois viola determinação legal e
pode encobrir ilicitudes.
5. A alegação de que a campanha foi
realizada por familiares e amigos não exime
a candidata de registrar os serviços como
doação estimável.
6. A ausência de registro da militância,
ainda
que
voluntária,
como
doação
estimável, configura irregularidade.
7. Não havendo condições de mensurar o
quantum omitido, não há que se falar em
recolhimento de montante equivalente ao
valor estimado para a atividade não
declarada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
RECURSO
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE
PROVIDO
para,
mantendo a desaprovação das contas,
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A omissão de
despesas com pessoal de campanha e/ou
de receita estimável sob a forma de
serviços voluntários configura irregularidade
que enseja a desaprovação das contas. 2.
A impossibilidade de mensurar o valor da
omissão
impede
a
determinação
de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/201

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600365-97.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600365-
97.2024.6.16.0199, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Rosilete dos Santos,
relativas às Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Determinou, nos termos do art. 32, caput, e art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 2.801,00 (dois mil,
oitocentos e um reais), referente à omissão de gastos com distribuição de material de campanha,
custeada com recursos de origem não identificada, valor obtido da soma dos valores dos materiais
de campanha subtraída do valor pago às 2 pessoas contratadas para o trabalho na campanha
eleitoral. O recolhimento deverá ser comprovado nos autos no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de inscrição em Dívida Ativa da União e demais
medidas legais cabíveis. (Prestação de contas eleitorais finais apresentada por Rosilete dos
Santos, que concorreu a cargo eletivo de vereadora pelo Partido Cidadania, no município de São
José dos Pinhais, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, houve
omissão de gastos com distribuição de material de campanha, custeada com recursos de origem
não identificada. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSILETE DOS SANTOS (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721705
15/09/2025
12:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44721705 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384697800000043660020
Número do documento: 25091512384697800000043660020
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.223

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600365-
97.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ROSILETE DOS SANTOS
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidata nas Eleições 2024, sob
o fundamento de omissão de gastos com
distribuição de material de campanha e
recebimento de recursos de origem não
identificada.
2. A candidata alega que a campanha foi
realizada de forma voluntária, sem ônus
financeiro, e que as receitas foram devidamente declaradas. Sustenta a
ausência de elementos concretos que
apontem para omissão de gastos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
determinar se a omissão de despesas com

Num. 44721705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384697800000043660020
Número do documento: 25091512384697800000043660020
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:01
pessoal, considerando a confecção de
coletes para campanha e a declaração de
contratação de apenas duas pessoas para
militância,
configura
irregularidade
suficiente para a desaprovação das contas
e a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de despesas de campanha é
falha grave, pois viola determinação legal e
pode encobrir ilicitudes.
5. A alegação de que a campanha foi
realizada por familiares e amigos não exime
a candidata de registrar os serviços como
doação estimável.
6. A ausência de registro da militância,
ainda
que
voluntária,
como
doação
estimável, configura irregularidade.
7. Não havendo condições de mensurar o
quantum omitido, não há que se falar em
recolhimento de montante equivalente ao
valor estimado para a atividade não
declarada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
RECURSO
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE
PROVIDO
para,
mantendo a desaprovação das contas,
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A omissão de
despesas com pessoal de campanha e/ou
de receita estimável sob a forma de
serviços voluntários configura irregularidade
que enseja a desaprovação das contas. 2.
A impossibilidade de mensurar o valor da
omissão impede a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;

Num. 44721705 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384697800000043660020
Número do documento: 25091512384697800000043660020
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:01
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 5º, III,
32, § 1º, VI, 35, § 12, 41, 25, 79, § 1º, 74,
III, 21, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl nº 0600257-29, rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, DJE em 17/03/2025; TRE-
PR, REl nº 0600285-90, rela. Desa. Tatiane
de Cassia Viese, DJE em 23/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Rosilete dos Santos, nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44611729), ao fundamento de omissão de gastos
com distribuição de material de campanha e configuração de recebimento de recursos de origem
não identificada.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44611742), aduzindo, em síntese, que: a) a campanha
foi realizada de maneira voluntária por amigos e familiares, sem qualquer ônus financeiro para a
campanha neste aspecto, demonstrando o engajamento espontâneo da rede de apoio da
candidata; b) não há que se cogitar em omissão de receitas, uma vez que estas foram
devidamente declaradas de forma correta, transparente e tempestiva, em estrita conformidade
com as exigências legais e normativas aplicáveis; c) a contratação de duas pessoas e a aquisição
de mais materiais, não pode ser considerada suficiente para comprovar omissão, até porque, data
máxima vênia, não há sequer maneira de exigir a declaração de uma despesa que nunca existiu;
d) não há qualquer elemento concreto que aponte para uma omissão de gastos, devendo,
portanto, ser presumida a boa-fé, ao passo que a má-fé deve ser comprovada, o que não ocorreu
no caso em análise. Ao final, pugnou pela aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso (id. 44667237).
É o relatório.

Num. 44721705 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384697800000043660020
Número do documento: 25091512384697800000043660020
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:01
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a decisão proferida em sede de embargos de declaração foi
publicada no DJE do dia 08/07/2025 (id. 44611739) e as razões foram protocoladas no dia
10/07/2025 (id. 44611742).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de
forma individualizada.

Num. 44721705 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384697800000043660020
Número do documento: 25091512384697800000043660020
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:01
a) Omissão de despesas com pessoal, considerando a confecção de 30 coletes para
campanha, tendo sido declarada a contratação de apenas 02 pessoas para a atividade de
militância e mobilização de rua
Em sede de parecer conclusivo, a unidade técnica destacou que "Uma vez que a despesa de
distribuição ocorreu, mas não foi paga com recursos da conta oficial nem declarada como doação
estimável, presume-se que foi custeada por recursos "por fora", ou seja, que não transitaram pela
conta de campanha. Tal prática é vedada pelo art. 14 e caracteriza o uso de recursos de origem
não identificada, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019".
A sentença de 1º grau reconheceu a irregularidade e determinou o recolhimento de quantia ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Na peça recursal, a recorrente alegou que "Embora tenha sido investido um valor em coletes e
contratação de duas pessoas, totalizando gastos devidamente declarados, a campanha foi
realizada de maneira voluntária por amigos e familiares, sem qualquer ônus financeiro para a
campanha neste aspecto, demonstrando o engajamento espontâneo da rede de apoio da
candidata".
Sustentou que não há determinação legal que exija a contratação de diversos colaboradores.
O recurso prospera em parte.
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos,
o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.
A questão que se apresenta é que a candidata declarou a contratação de apenas 02 pessoas
para os serviços de militância, sendo que confeccionou 30 coletes para divulgação da campanha.
A alegação de que a campanha foi realizada por familiares e amigos sem qualquer ônus
financeiro não exime a candidata de registrar tais serviços a título de recebimento de
doação estimável, obrigatoriedade imposta na forma dos arts. 5º, III, 35, § 12º c/c 41 e 25, todos
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido, é certo que, ainda que os coletes confeccionados para campanha tenham sido
utilizados por pessoas que realizaram serviço voluntário, na qualidade de simpatizantes,
necessário seria o registro na prestação de contas, na categoria de receita proveniente de doação
estimável, o que não ocorreu no caso vertente.
Ademais, a prestação do serviço de militância de forma descontinuada e espontânea não exonera
a candidata de registrá-la sob a forma de doação estimável na sua prestação de contas, conforme
previsto no art. 21, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Essa questão já foi debatida e decidida nesta Corte Eleitoral nas eleições de 2024, conforme se
infere dos seguintes julgados:

Num. 44721705 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384697800000043660020
Número do documento: 25091512384697800000043660020
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:02
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECURSOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS.
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAL DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª
Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato ao cargo de Vereador
eleito como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o
recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que: a) o atraso na abertura de conta bancária ocorreu por negligência
da instituição bancária; b) a doação estimável em dinheiro recebida de outro candidato,
proveniente de recursos do FEFC, referiu-se à produção conjunta de propaganda (santinhos); e
c) a distribuição de materiais eleitorais foi realizada pelo próprio candidato. Requereu, então, a
aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento, para aprovar com ressalva as contas de campanha do candidato, mantendo-
se a determinação de devolução de recursos ao erário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se o atraso na abertura da conta bancária
compromete a regularidade das contas; ii) saber se é possível o repasse de recursos do FEFC
de candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a partidos distintos, mas
coligados para a majoritária; (iii) saber se a omissão de despesas referentes à distribuição de
materiais eleitorais configura irregularidade grave.
(...)
3.5 Embora as duas primeiras irregularidades possam ensejar apenas ressalva, a omissão de
despesas relativa ao registro de atividade de distribuição de material de campanha é
irregularidade que conduz à desaprovação, em razão da impossibilidade de se aferir o
valor correspondente e do comprometimento da integridade e da transparência das
contas apresentadas, porque não é crível que o prestador tenha distribuído sozinho
20.000 santinhos, 5.000 cartões de visita, 20 adesivos perfurados e 100 adesivos.
3.6 Ainda que o material tenha sido declarado como doação estimável, o prestador apenas
esclarece que foi por ele distribuído, não indicando se foi distribuído também por outros
candidatos ou se houve doação estimável de serviço de militância.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador, conforme artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, e determinou o
recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, REl nº 0600257-29, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE em 17/03/2025, não
destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO A PREFEITO E VICE-PREFEITO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇO
DE PESSOAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA. TRANSPARÊNCIA E
CONFIABILIDADE
PREJUDICADAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS

Num. 44721705 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384697800000043660020
Número do documento: 25091512384697800000043660020
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:02
DESAPROVADAS.
AFASTAMENTO
DE
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto por candidato a Prefeito e Vice-Prefeito contra sentença que
desaprovou suas contas de campanha nas eleições de 2024, com determinação de recolhimento
de recurso ao Erário.
2. A desaprovação se fundamentou na ausência de declaração de despesas de pessoal com
distribuição de material gráfico.
3. Os Recorrentes alegam que a desaprovação se fundamenta na presunção de omissão de
gastos com pessoal para distribuição de material gráfico, sustentando que os próprios
candidatos e os candidatos a vereadores realizaram a distribuição em forma de mutirões,
apresentando fotos dos mutirões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a omissão de despesas com a
declaração de pessoal para distribuição de material de campanha, ainda que alegadamente
realizada de forma voluntária pelos candidatos ao cargo da majoritária e vereadores em
mutirões, constitui irregularidade suficiente para a desaprovação de contas com a determinação
de recolhimento ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a declaração de todas as despesas de campanha,
incluindo as estimáveis em dinheiro, nos termos do artigo 5, inciso III.
6. No caso em análise, os prestadores omitiram gastos com pessoal na distribuição de material
de campanha (3500 tabloides, 1170 adesivos, 100 bandeiras, 145.000 santinhos) e, ainda que
alegue que os materiais foram entregues por eles e os candidatos a vereadores, não declarou,
tampouco comprovou em momento oportuno, a cessão gratuita de tais serviços.
7. A omissão de despesas de pessoal relativas ao registro de atividade de distribuição de
material de campanha é irregularidade que conduz à desaprovação, em razão da
impossibilidade de se aferir o valor correspondente e do comprometimento da integridade
e da transparência das contas apresentadas.
8. Afastamento de determinação de devolução ao Erário pela não possibilidade de
aferição dos valores de serviço de distribuição de material de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Mantém-se a desaprovação das
contas e afasta-se a obrigação de restituição de valores ao Erário.
(...)
[TRE-PR, REl nº 0600285-90, rela. Desa. Tatiane de Cassia Viese, DJE em 23/06/2025, não
destacado no original]
Há que se concluir, portanto, pela caracterização da omissão de despesa relativa ao registro de
atividade de militância, ainda que realizada pela própria candidata e/ou familiares e amigos,
irregularidade que enseja a desaprovação das contas, em razão da impossibilidade de se aferir o
valor correspondente e do comprometimento da integridade e da transparência das contas
apresentadas.
Em decorrência, não havendo condições de mensurar o quantum omitido, não há que se falar em
recolhimento de montante equivalente ao valor estimado para a atividade não declarada, posto

Num. 44721705 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384697800000043660020
Número do documento: 25091512384697800000043660020
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:02
que inexiste respaldo legal para tanto, de modo que deve ser afastada a determinação de
recolhimento de R$ 2.801,00 ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a desaprovação das contas, afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600365-
97.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: ROSILETE DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025